Tribunal: TJES
Processo: 5001643-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001643-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001643-74.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 2071738, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 2301004, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade quanto à “necessidade de dilação probatória para emitir juízo de valor acerca do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal”, bem como em relação à inversão da presunção de certeza e de liquidez da dívida.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA, pertinentemente ao v. acórdão id 2071738, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Embargada.

Argumenta o Embargante, em suas razões recursais id 2301004, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de obscuridade quanto à “necessidade de dilação probatória para emitir juízo de valor acerca do valor da multa aplicada pelo Procon Municipal”, bem como em relação à inversão da presunção de certeza e de liquidez da dívida.

Sabe-se, contudo, que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesta senda, o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, dispõe que os embargos de declaração serão cabíveis para sanar obscuridade, omissão e contradição, ou, ainda, para corrigir erro material, sendo, portanto, de fundamentação vinculada.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, objetivando o Embargante, a pretexto de haver obscuridade no v. acórdão vergastado – relativamente ao valor da multa objeto da lide e à possibilidade, ainda que excepcional, de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução manejados pela Embargada – o reexame da matéria fática e jurídica já decidida por este órgão colegiado.

Insta salientar, portanto, que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.07.2022.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR: Acompanhar.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante MUNICÍPIO DE VITÓRIA e Embargada BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.